Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-88.2025.8.11.0048
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000562-88.2025.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELI ROSA DE ALMEIDA - CPF: 482.306.501-87 (EMBARGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. Embargos de declaração. Execução coletiva. Prescrição. Interrupção do prazo. Ausência de contradição. Boa-fé objetiva. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição em execução individual derivada de sentença coletiva, ao reconhecer a ocorrência de ato interruptivo do prazo prescricional pelo sindicato (SINTEP) e a pendência da execução coletiva, bem como conduta contraditória do Estado de Mato Grosso ao requerer o desmembramento da execução e posteriormente alegar prescrição.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer marcos distintos da execução coletiva; (
ii
) estabelecer se houve interrupção do prazo prescricional para a execução individual;
(
iii
) determinar se a conduta do Estado de Mato Grosso afasta a alegação de prescrição à luz da boa-fé objetiva.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão identifica corretamente dois marcos distintos: o trânsito em julgado da sentença coletiva (4.5.2018) como termo inicial da prescrição e o requerimento do sindicato (11.7.2018) como ato interruptivo do prazo, inexistindo contradição interna.

4. O requerimento de intimação do devedor para apresentação de documentos essenciais configura ato inequívoco de impulso da execução coletiva e interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

5. A execução coletiva, enquanto pendente e sem trânsito em julgado, impede o reinício da contagem do prazo prescricional para execuções individuais.

6. O pedido posterior de cumprimento de sentença (29.11.2023) constitui ato subsequente e não o marco interruptivo considerado pelo acórdão.

7. A pretensão dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. A conduta do Estado de Mato Grosso ao requerer o desmembramento da execução coletiva e, posteriormente, alegar prescrição configura comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva, a cooperação processual e a confiança legítima.

9. A alegada divergência jurisprudencial não configura contradição interna do julgado e deve ser suscitada por meio processual adequado.

10.
A reiteração de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, sendo cabível advertência.

IV.
Dispositivo e tese

11
.
Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, 5º, 6º e 319; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 877;
EREsp
1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18.6.2019;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
9.2.2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento à apelação interposta nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento. (Id 346317894)

No julgamento anterior, esta Câmara assentou que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado do título, mas admite interrupção com o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário, bem como que, enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, não se reinicia a contagem do prazo para a execução individual.

Registrou, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso requereu, em 14.5.2024, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, circunstância reputada incompatível com a posterior alegação de prescrição, à luz da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima. (Id 346317894)

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão. Afirma que o próprio julgado reconheceu o trânsito em julgado da ação coletiva em 4.5.2018 e o ajuizamento do cumprimento coletivo apenas em 29.11.2023, de modo que já teria transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, aplicado em conjunto com a Súmula 150 do STF.

Alega, assim, que a execução coletiva não poderia ter interrompido prazo já consumado, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição da pretensão executória e restabelecimento da extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em contrarrazões,
a embargada

pede o
não provimento dos embargos. Sustenta que o recurso não aponta vício real enquadrável no art.
1.022 do CPC, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada. Afirma que não houve inércia do sindicato ou da substituída, porque, após o trânsito em julgado, houve peticionamento já em 11.7.2018 para obtenção de documentos indispensáveis à liquidação, a qual dependia de dados sob posse exclusiva do Estado, além de ter havido demora estrutural na organização da execução coletiva.

Alega, ainda, que a tese fazendária colide com o comportamento processual anterior do próprio ente público, que requereu o desmembramento das execuções. Ao final, requer o desprovimento dos embargos e a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da inexistência de contradição – a distinção fundamental ignorada pelos embargantes

A suposta contradição apontada pelos embargantes repousa em premissa factualmente equivocada: a de que o único ato de impulso da execução coletiva teria sido o pedido de cumprimento formulado pelo SINTEP em 29.11.2023. Ocorre que essa não foi a conclusão do acórdão embargado.

O voto condutor, ao examinar os autos da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, identificou dois marcos temporais distintos e essencialmente diferentes, que os embargantes

fundem como se fossem um só.

O primeiro é o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04.05.2018, que inaugura a contagem do prazo prescricional para a execução individual, nos termos do Tema Repetitivo n. 877 do STJ.

O segundo, e aqui reside o núcleo da divergência, é o ato de impulso do SINTEP que interrompeu esse prazo: em 11.7.2018, poucos meses após o trânsito em julgado, o sindicato requereu a intimação do Estado de Mato Grosso para que apresentasse a documentação indispensável ao início da fase de cumprimento de sentença, notadamente as fichas financeiras dos servidores beneficiados.

O acórdão embargado foi expresso a respeito desse ato interruptivo. Transcreve-se, literalmente, o trecho do julgado:

"No caso em análise, verifica-se dos autos da Ação Coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041 que, após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 4.5.2018, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP), em 11.7.2018, requereu a intimação do Estado de Mato Grosso para que apresentasse a documentação indispensável ao início da fase de cumprimento de sentença, notadamente as fichas financeiras dos servidores beneficiados, sob o argumento de que não detinha condições de produzi-las por meios próprios."

Essa passagem é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer contradição. O acórdão reconheceu, com precisão, que em 11.7.2018, menos de três meses após o trânsito em julgado, o SINTEP
praticou ato inequívoco de impulso da execução coletiva, requerendo a intimação do devedor. Esse ato interrompeu o prazo prescricional, nos exatos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O pedido de 29.11.2023, a que os embargantes tanto aludem, não é o marco inaugural da execução coletiva: trata-se de ato subsequente, praticado em resposta à decisão judicial de 31.10.2023 que intimou o sindicato a juntar documentos e apresentar planilha de cálculo, conforme também registrado no voto:

"A intimação se deu somente em 29.10.2021, com decurso do prazo em 8.3.2022, que culminou na decisão do magistrado proferida em 31.10.2023 determinando a intimação da parte exequente (Sindicato) para 'que junte os documentos necessários aos autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, prazo em que inclusive já deverá apresentar a planilha de cálculo do valor que entende devido, para subsidiar a liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o art. 319, do CPC'. Por fim, em resposta, o Sindicato requereu o início do cumprimento de sentença na respectiva ação em 29.11.2023 [...] dentro do prazo prescricional."

A expressão "dentro do prazo prescricional", que os embargantes buscam subverter, refere-se à constatação de que a execução coletiva ainda estava em curso e que não havia ocorrido o trânsito em julgado daquela demanda coletiva, o que, segundo a jurisprudência do STJ, impede o reinício da contagem do prazo prescricional. Não se trata de afirmar que o
pedido de 29.11.2023 foi o ato interruptivo
,
afirmação essa que jamais constou do acórdão embargado.

Do fundamento jurídico que sustenta a conclusão do acórdão

A compreensão integral do acórdão embargado exige que se tenha em mente o quadro jurídico por ele aplicado, o qual torna ainda mais evidente a inexistência de qualquer contradição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Essa é a regra geral: o marco inicial.

Todavia, o mesmo STJ consolidou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem desse prazo, que recomeça a fluir pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Enquanto pendente a execução coletiva, sem trânsito em julgado, o prazo sequer recomeça a correr.

Essa é a linha jurisprudencial adotada no acórdão embargado, expressa nos seguintes julgados ali transcritos:

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, 'a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em
dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos' (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18
.
6
.
2019)."

"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título." (
AgInt
no
REsp
1.960.015/PE, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
1
.
4
.
2022)

Aplicando esse quadro ao caso concreto: o SINTEP, em 11.7.2018, praticou ato formal de impulso do cumprimento de sentença coletiva, requerendo a intimação do devedor para apresentação das fichas financeiras
,
ato esse que interrompeu o prazo prescricional antes de seu esgotamento. A execução coletiva seguiu tramitando, com inúmeros atos processuais registrados, e, até a data do julgamento da apelação, ainda não havia transitado em julgado, o que impede o reinício da contagem prescricional.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica entre os marcos temporais reconhecidos no acórdão e a conclusão pelo afastamento da prescrição. Ao contrário: os marcos são coerentes e a conclusão é a única juridicamente possível à luz da jurisprudência do STJ.

Da violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima

O acórdão embargado assentou ainda, como fundamento autônomo e suficiente ao provimento do recurso, a conduta contraditória do próprio Est
ado de Mato Grosso, que, em 14.
5.2024, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais. Confira-se a transcrição do voto embargado:

"Merece destaque, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso, em 14.5.2024, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, conforme petição acostada aos autos (Id. 155721693), sob o argumento de que: '(...) Ao analisarmos o processo, fica evidente que a grande quantidade de substituídos causará transtornos no andamento do mesmo, tornando o desmembramento da execução coletiva uma medida essencial.'"

E prosseguiu o acórdão embargado:

"Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual."

Essa fundamentação adicional, por si só, já seria suficiente para afastar a prescrição, independentemente da discussão sobre os marcos temporais. O comportamento contraditório do Estado viola os princípios da
boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, bem como o princípio da confiança legítima.

Do inconformismo travestido de embargos de declaração

Os embargantes partem de premissa equivocada
,
a de que o prazo prescricional somente teria sido "interrompido" pelo pedido de 29.11.2023 e, com base nisso, constroem artificialmente uma contradição que não existe. A análise do voto condutor demonstra, com clareza, que o ato interruptivo identificado foi o requerimento do SINTEP de 11.7.2018, e não o pedido ulterior de 29.11.2023.

A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração. Não se pode confundir decisão desfavorável com decisão contraditória.

O que os embargantes denominam de "incompatibilidade lógica entre premissas fáticas e conclusão jurídica" é, em verdade, a divergência que guardam com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador quanto ao efeito interruptivo da execução coletiva. Essa divergência não é sanável em sede de embargos de declaração
,

deve ser veiculada por recurso cabível
, como o especial ou o extraordinário, a depender da questão discutida.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude. Não havendo nenhum desses vícios, resta prejudicado, desde logo, o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Da alegada divergência jurisprudencial

Os embargantes invocam precedente desta Terceira Câmara, de relatoria da Desa.
Vandymara

Zanolo
(Apelação Cível n. 1000775-33.2025.8.11.0036), que teria reconhecido a prescrição em caso análogo. Todavia, a menção a esse julgado não tem o condão de infirmar a decisão embargada.

Primeiro, porque a eventual divergência entre decisões de órgãos colegiados não configura vício de contradição interna do acórdão embargado, único vício alegado pelos embargantes. A contradição relevante para fins de embargos de declaração é aquela que existe dentro do próprio julgado, entre suas premissas e sua conclusão, e não entre decisões distintas.

Segundo, porque cada caso deve ser analisado à luz de suas particularidades fáticas. No caso em exame, há circunstâncias específicas que afastam a prescrição: (i) o ato de impulso do SINTEP em 11.7.2018, menos de três meses após o trânsito em julgado; (
ii
) a pendência da execução coletiva sem trânsito em julgado; e (
iii
) o comportamento contraditório do Estado ao requerer o desmembramento e posteriormente arguir prescrição.

Terceiro, porque a alegada divergência, se existente, deveria ser sanada mediante outros instrumentos processuais (como incidente de uniformização de jurisprudência ou recursos aos tribunais superiores), e não mediante embargos de declaração.

Do caráter manifestamente protelatório dos embargos
e da multa

O embargante não aponta, efetivamente, nenhum vício processual no acórdão embargado. Ao contrário, demonstra inconformismo com a interpretação jurídica adotada e com a solução dada à controvérsia.

Como
bem
afirmado nas contrarrazões,
o recurso
não aponta vício real
enquadrável
no art. 1.022 do CPC, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada
.

O STJ

tem reiteradamente rejeitado embargos de declaração com estas características:
"
A pretensão de rediscutir o
mérito
d
a decisã
o não
se coaduna com a finalidade dos
embargos de declaração
."
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
,
DJe

9.2.2026
)

Embora os embargos apresentem nítido caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC
, requerida pela parte embargada,
não se mostra adequada nesta primeira oportunidade.

A interposição de embargos de declaração, ainda que fundada em inconformismo e com o intuito de rediscutir matéria já decidida, pode, nesta primeira oportunidade, ser compreendida como exercício regular do direito subjetivo da parte, não se evidenciando, por si só, má-fé processual, o que, ademais, não restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido:

“
Ainda que evidenciado o propósito protelatório, a ausência de reiteração de conduta impede a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, devendo o embargante ser advertido quanto à possibilidade de futura
penalidade em caso de
reiteração.
”
(N.U 0002073-29.2018.8.11.0099, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 19.2.
2026)

Não obstante a ausência de aplicação de multa neste momento, é necessário advertir o embargante de que nova interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória, sem a demonstração de efetivos vícios no julgado, ensejará a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
d
os embargos de declaração

e

OS
REJEITO
, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026